Tribunal: CARF
Processo: 10880.674856/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.674856/2011-72
ACÓRDÃO
1202-002.100 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEBRASP ENSINO S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS
CORRESPONDENTES AO IRRF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.” (SÚMULA CARF no 80).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.100 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674856/2011-72
2
RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de declarações de compensação parcialmente
homologadas. Consta do despacho decisório que o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2007 foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 721.168,35, valor inferior ao
pleiteado (R$ 1.033.974,76). Veja-se.

Ainda de acordo com o despacho decisório, é possível notar que a razão pela qual o
saldo negativo pleiteado não foi integralmente reconhecido reside na não confirmação de parcelas
de IRRF. Do valor de R$ 1.304.080,10 informado pela ora Recorrente em sua DCOMP, o despacho
decisório confirmou o valor de R$ 991.273,69.
A parcela do IRRF não confirmado refere-se às alegadas retenções das fontes
pagadoras Banco do Brasil S/A, CNPJ no 00.000.000/3192-52 e PETROBRÁS S/A, inscrita no CNPJ no
CNPJ no 33.000.167/0001-01, conforme ao que se depreende da análise de crédito anexa ao
despacho decisório.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.100 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674856/2011-72
3
A ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, alegando que teria incorrido em erro provocado pela própria fonte pagadora, que em
informes de rendimentos financeiros fez constar o CNPJ informado no PER/DCOMP.
Argumentou, ainda, que tem direito à restituição da integralidade do crédito
remanescente do saldo negativo, invocando a vedação ao enriquecimento sem causa da
administração fazendária a aplicação da verdade material.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu por bem julgá-la
improcedente. Em síntese, assim o fez por considerar que a comprovação da retenção não é
suficiente para o aproveitamento das parcelas do IRRF na composição do saldo negativo do IRPJ,
sendo imprescindível a demonstração do oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repisando os argumentos já
trazidos em sede de impugnação, demonstrando o erro da fonte pagadora Banco do Brasil ao
emitir os informes de rendimentos e trazendo as mesas razões relacionadas à necessidade de
reconhecimento de seu direito creditório em observância ao princípio da verdade material e sob
pena de enriquecimento ilícito da União. Argumentou, ainda, que não existe previsão legal que
condicione o aproveitamento do IRRF ao oferecimento das receitas à tributação.
Destaque-se que a Recorrente não instruiu o seu recurso com novos documentos.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre alegado direito creditório de saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2007. Mais precisamente, está discussão a confirmação de duas
parcelas de IRRF que, de acordo com a Recorrente, deveriam compor a apuração do saldo
negativo pleiteado.
Como relatado linhas acima, a Recorrente argumenta que a parcela de R$
311.620,67 foi efetivamente retida e deve ser considerada confirmada apesar do erro na indicação
do CNPJ da fonte pagadora.
É pacífico no âmbito deste Conselho que meros erros e inexatidões no
preenchimento do PER/DCOMP não podem ser tratados como um obstáculo insuperável para o
reconhecimento do direito creditório do contribuinte. Nesse sentido, tenderia a concordar com as
razões apresentadas pela Recorrente desde a sua manifestação de inconformidade, na qual
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.100 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674856/2011-72
4
demonstrou, com a apresentação de informes de rendimentos com a indicação De fonte pagadora
inscrita no CNPJ sob no 00.000.000/3192-52.
Ademais disso, a própria justificativa constante do despacho decisório “retenção na
fonte confirmada em outro CNPJ” aponta para a confirmação da retenção do IRRF, o que – em
uma primeira análise – poderia levar ao entendimento de que seria procedente a tese defendida
pela Recorrente.
Ocorre que a questão examinada não é tão simples, uma vez que a decisão
recorrida está fundamentada na ausência de oferecimento à tributação das receitas
correspondentes às retenções.
Contra esse argumento, a Recorrente defende que: (i) o IRRF deve ser considerado
na composição do saldo negativo em razão do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito por
parte da Fazenda Nacional; e (ii) “uma segunda condição, qual seja, a comprovação de
oferecimento à tributação das receitas que geraram a retenção do valor, como imprescindível
para o reconhecimento desta restituição (seja em relação ao valor de R$ 311.620,67 ou de R$
1.185,74), não é critério legal para que este valor não seja liberado dos cofres públicos à
Recorrente”.
Bem se vê, portanto, que a Recorrente não juntou nem sequer a sua DIPJ com o
propósito de demonstrar a compatibilidade de suas receitas com o valor do IRRF. Ao invés de
dialogar com a decisão recorrida, buscando demonstrar o oferecimento das receitas à tributação,
a Recorrente insiste que essa comprovação seria desnecessária e aberrante da legislação
tributária.
Assim, diante da absoluta ausência de comprovação do oferecimento das receitas à
tributação, a aplicação da Súmula CARF no 80 é suficiente para a manutenção da decisão
recorrida. Estabelece o seu enunciado que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Dessa forma, os argumentos apresentados pela Recorrente não devem prosperar.
Embora se reconheça a retenção nos valores informados pela Recorrente, a comprovação do seu
alegado direito creditório depende da demonstração do oferecimento das correspondentes
receitas à tributação.
Embora eu já tenha me manifestado em algumas ocasiões no sentido de propor a
conversão do julgamento em diligência em situações nas quais pairavam dúvidas sobre o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes ao IRRF, entendo não ser essa a solução
mais adequada para o deslinde do feito.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.100 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674856/2011-72
5
Isso porque a Recorrente não apresentou quaisquer esclarecimentos ou elementos
probatórios que minimamente suscitassem uma dúvida. Ao contrário disso, limitou-se a afirmar
que o reconhecimento do seu direito não poderia depender de tal condição.
A Recorrente afirma que a vedação ao enriquecimento sem causa fundamentaria o
seu direito, mas o que ocorre é justamente o oposto. Caso reconhecido se admita, na composição
do saldo negativo, a utilização de parcelas de IRRF sem o correspondente oferecimento das
receitas à tributação, o enriquecimento sem causa favoreceria a própria Recorrente, na medida
em que estaria deduzindo um pagamento relativo a receitas possivelmente omitidas.
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 304
DF CARF MF
Original